Tribunal: TJSP
Processo: 0003413-27.2013.8.26.0370
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Apelação. Crimes de trânsito. Lesão corporal culposa. Três vítimas. Colisão de veículos em uma estrada vicinal. Absolvição. Pleito ministerial objetivando a condenação do réu. Impossibilidade. Dúvidas acerca da dinâmica dos fatos e do real responsável pela ocorrência do acidente automobilístico. Insuficiência do acervo probatório constante nos autos. Aplicação do princípio do "in dubio pro reo".

Ementa:
Apelação. Crimes de trânsito. Lesão corporal culposa. Três vítimas. Colisão de veículos em uma estrada vicinal. Absolvição. Pleito ministerial objetivando a condenação do réu. Impossibilidade. Dúvidas acerca da dinâmica dos fatos e do real responsável pela ocorrência do acidente automobilístico. Insuficiência do acervo probatório constante nos autos. Aplicação do princípio do "in dubio pro reo". Recurso ministerial improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003413-27.2013.8.26.0370, da Comarca de Monte Azul Paulista, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MARCOS
ROBERTO BATISTA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ministerial, mantendo integralmente a sentença absolutória ora hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003413-27.2013.8.26.0370 -Voto no 18.153
2
Apelação criminal no 0003413-27.2013.8.26.0370
Comarca: Monte Azul Paulista
Apelante: Ministério Público
Apelado: Marcos Roberto Batista da Silva
VOTO No. 18.153
Apelação. Crimes de trânsito. Lesão corporal culposa. Três
vítimas. Colisão de veículos em uma estrada vicinal. Absolvição.
Pleito
ministerial
objetivando
a
condenação
do
réu.
Impossibilidade. Dúvidas acerca da dinâmica dos fatos e do real
responsável
pela
ocorrência
do
acidente
automobilístico.
Insuficiência do acervo probatório constante nos autos. Aplicação
do princípio do “in dubio pro reo”. Recurso ministerial improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a sentença de fls. 276/280,
prolatada em 13 de julho de 2017 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Ayman
Ramadan, da Vara Judicial da Comarca de Monte Azul Paulista, que
absolveu o réu Marcos Roberto Batista da Silva da prática, por três
vezes, do crime previsto no art. 303, caput, da Lei no 9.503/97, com
fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Irresignado, o parquet interpôs recurso de
apelação, discorrendo sobre a necessidade de condenação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003413-27.2013.8.26.0370 -Voto no 18.153
3
acusado, haja vista a comprovação da materialidade e da autoria
delitivas (fls. 284/292).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 297/301) e a
Procuradoria Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo
provimento ao apelo ministerial (fls. 312/315).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
de
apelação não comporta provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 19 de
maio de 2013, por volta de 19h00, na Vicinal Moacir Alves de Lima, na
cidade de Monte Azul Paulista, o réu, na condução de veículo
automotor, teria praticado lesão corporal culposa, ofendendo a
integridade corporal das vítimas Wagner, Diva e Priscila.
A materialidade do delito restou comprovada
pelo boletim de ocorrência (fls. 6/9), laudos periciais de exame de
corpo de delito (fls. 45/47, 52/56 e 94) e laudos periciais de exame
dos veículos envolvidos no acidente (fls. 15/16 e 69/70), além da proa
oral produzida nos autos (mídia audiovisual).
Após
o
regular
trâmite
processual,
o
magistrado a quo houve por bem absolver o réu por insuficiência do
acervo probatório no tocante à sua responsabilidade penal pelas
lesões corporais sofridas pelas vítimas em decorrência do acidente
automobilístico, dando azo ao recurso de apelação ministerial ora
examinado.
E, de fato, forçoso reconhecer a existência de
sérias dúvidas acerca da autoria do acusado em relação aos crimes
de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003413-27.2013.8.26.0370 -Voto no 18.153
4
Em juízo, a vítima Wagner disse que estava na
condução de um veículo VW Parati, em uma rodovia vicinal, com
baixa iluminação no período da noite, quando, ao se aproximar de
uma curva, notou que o veículo conduzido pelo réu, o qual seguia na
direção oposta em alta velocidade, rodou na pista, vindo a colidir com
o seu veículo na parte frontal. Em razão do acidente, três dos quatro
ocupantes do veículo Parati sofreram ferimentos, incluindo o
depoente.
A vítima Diva relatou ocupar o lugar de
passageira no veículo conduzido por seu marido Wagner quando, em
uma curva, um veículo VW Santana, trafegando em sentido oposto e
em alta velocidade, rodou sobre a pista, de modo que a traseira dele
veio a abalroar a parte dianteira do veículo Parati, dando causa ao
acidente automobilístico. Acredita que o outro condutor perdeu o
controle do carro em razão da alta velocidade em que trafegava.
Sofreu ferimentos leves, assim como outros dois ocupantes do veículo
VW Parati.
A vítima Priscila narrou que também estava no
interior do veículo VW Parati, conduzido por seu pai, quando, em uma
curva, viu um veículo VW Santana, que trafegava no sentido oposto
em alta velocidade, perder o controle e rodar sobre a pista, colidindo
com o veículo em que estavam.
A testemunha Wilson, cunhado da vítima
Wagner, não presenciou a dinâmica do acidente. Mencionou que as
vítimas haviam acabado de sair de sua casa, sendo que o veículo VW
Parati estava com os faróis acesos. Chegou ao local logo após o
acidente e soube que o apelante perdeu o controle de seu automóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003413-27.2013.8.26.0370 -Voto no 18.153
5
“rodou” na pista e deu causa ao acidente. Quanto aos ferimentos
Priscila quebrou um braço, Wagner quebrou o nariz e Diva teve
apenas hematomas no corpo.
No interrogatório judicial, o réu negou a prática
delitiva, alegando que, ao realizar uma curva para entrar na referida
estrada, viu o veículo VW Parati vindo em sentido contrário na via,
mas, como estava com um farol quebrado, o confundiu com uma
motocicleta. Ao notar que na verdade era um carro, com tamanho
muito maior, tentou desviar do veículo, mas não conseguiu e os dois
vieram a colidir, tendo o VW Parati atingido a traseira do automóvel
conduzido pelo acusado.
E aí se encerra a prova produzida pela
acusação no tocante à autoria do delito.
Em suma, desde a fase policial, observa-se
que as vítimas apresentaram uma versão dos fatos, imputando a
culpa pelo acidente ao réu, ao passo que o apelante apresentou
versão distinta, atribuindo a responsabilidade pela colisão à vítima
Wagner, condutor do outro veículo, o qual estaria com um dos faróis
quebrados na pista de rolamento, no período noturno.
A prova pericial produzida nos autos é
inconclusiva, não esclarecendo a dinâmica do acidente e nem
apontando eventual responsável pelo sinistro, muito embora o laudo
pericial de fls. 15/16 tenha mencionado que o veículo VW Parati, onde
estavam as vítimas, tinha o farol direito em pleno funcionamento, mas
o farol esquerdo com a lâmpada quebrada.
Por sua vez, a única testemunha ouvida em
juízo não presenciou a dinâmica dos fatos e apresentou depoimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003413-27.2013.8.26.0370 -Voto no 18.153
6
em contradição com a conclusão do referido laudo pericial acerca do
farol quebrado do veículo em que estavam as vítimas.
Logo, muito embora o acervo probatório se
mostre seguro para a comprovação da materialidade delitiva, o
mesmo não se pode dizer acerca da autoria, haja vista a fragilidade,
nessa seara específica, dos elementos de prova constantes nos
autos, não se mostrando suficiente, para tal fim, a mera versão
unilateral apresentada pelas vítimas em juízo, sem apoio em outros
elementos de prova.
Em outras palavras, a instrução probatória do
feito não se mostrou hábil a esclarecer quem foi, de fato, o condutor
responsável pela ocorrência do acidente automobilístico, devendo-se
ressaltar a verossimilhança da versão apresentada pelo réu nos
autos, em compasso com a conclusão da prova pericial.
Tais dúvidas quanto à dinâmica dos fatos, não
solucionadas a contento pela produção das provas em juízo, devem
beneficiar a defesa, tornando de rigor a absolvição dos acusados no
tocante ao delito previsto no art. 303, caput, do CTB, com fundamento
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em homenagem
ao princípio do in dubio pro reo, tal como constou na sentença
guerreada. Ante o exposto pelo meu voto, nego
provimento ao apelo ministerial, mantendo integralmente a sentença
absolutória ora hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator